Tribunal: STF
Processo: ARE 1481246
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-06
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO ESPECIAL CONCEDIDA PELA CONTAMINAÇÃO PELO CÉSIO 137. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DE BENEFÍCIO NA DATA-BASE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO C/C COBRANÇA. CÉSIO 137. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. GARANTIA PREVISTA ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE DECRETO DO GOVERNADOR DO ESTADO. OMISSÃO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO. REAJUSTE DE PENSÃO ESPECIAL VITALÍCIA. PARIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 14.226/02. ALTERAÇÃO PELA LEI 18.494/2014. REAJUSTE NA MESMA PROPORÇÃO QUE OS SERVIDORES DA ATIVA. PRESERVAÇÃO DE PODER AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DE OFENSA ÀS SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (fl. 1, e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º e o inc. X do art. 37 da Constituição da República. Argumenta ser “evidente que a obrigação que hoje compete ao Poder Executivo, com relação a revisão remuneratória de seus servidores, restringe-se a análise anual e fundamentada, sobre a conveniência e a possibilidade de conceder o aumento, sem que resulte necessariamente em reajuste” (fl. 3, e-doc. 5). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 7).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não há que se falar em incidência da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, vez que o presente recurso versa sobre a violação aos artigos 2º e 37, X, da Carta Magna. Este último exige lei específica de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo para a concessão da revisão geral anual” (fl. 2, e-doc. 9).



    Sustenta que, “antes da edição da lei específica concedendo a revisão geral anual, inexiste direito subjetivo à sua percepção. Do mesmo modo, não pode o Judiciário, inexistente a lei específica, determinar o pagamento dessa parcela ou, como pleiteado na espécie, reconhecer o direito a juros e correção monetária pela suposta demora em sua concessão” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    Ressalta que deve “ser afastada a aplicação da Súmula n. 280 do STF, porquanto a matéria veiculada no recurso extraordinário não demanda a análise da lei local, apenas da norma constitucional” (fl. 3, e-doc. 9).



    Assinala que, “no que concerne a parte do acórdão agravado que afirma tratar-se de matéria fática-probatória, evidenciado está pelo próprio teor do Tema 624 que a matéria é unicamente de direito. A demanda originária é daquelas que inclusive dispensa a instrução probatória bastando, in casu, a análise da incidência ou não da Norma Maior” (fl. 4, e-doc. 9).



    Enfatiza que “o recurso extraordinário veicula matéria exclusivamente de direito e de ofensa direta à Constituição Federal. Contempla a repercussão geral e não demanda a análise de legislação local tampouco a análise de matéria fático probatória, o que lança por terra os argumentos para o não conhecimento do apelo extremo” (fl. 4, e-doc. 9).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No Recurso Extraordinário n. 843.112, Tema 624, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido de que “o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” (DJe 4.11.2020).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, além de, na espécie vertente, tratar-se de matéria diversa, referente a índices de reajustes concedidos a servidores públicos disciplinados em legislação estadual, há outros óbices processuais impeditivos da apreciação do mérito do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.333.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.11.2022).



    7. A Turma Recursal de origem, ao apreciar a controvérsia sobre reajuste de pensão especial a ser concedido pelo agravante, valeu-se da interpretação da legislação infraconstitucional em relação a normas estaduais, sem descumprir os princípios constitucionais norteadores da Súmula Vinculante n. 37 deste Supremo Tribunal, como assinalado no acórdão recorrido:



    “(...) consigna-se que não há violação ao teor da Súmula Vinculante nº 37 do Excelso Supremo Tribunal Federal, tampouco em violação ao Princípio da Separação dos Poderes, pois não se busca aumentar vencimentos de servidor público sob o fundamento de isonomia, mas sim a declaração de um direito ao qual faz jus e o ente público mantém-se silente, devendo o Poder Judiciário intervir para o resguardo e efetivação desse direito” (fl. 3, e-doc. 3).



    8. No acórdão recorrido, o Juiz relator assentou:



    “(...) Segundo dispunha o artigo 8º da Lei 14.226/02: ‘as pensões especiais a serem concedidas e aquelas já deferidas pela Lei n. 10.977/89 são inacumuláveis e deverão ser pagas em contracheque individual, sendo revistas na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores públicos estaduais’. 



    (...) Ocorre que o supracitado texto foi alterado pela Lei 18.497/14 e o respectivo artigo passou a estabelecer que: ‘as pensões especiais a serem concedidas e aquelas já deferidas pela Lei nº 10.977/89 são inacumuláveis e deverão ser pagas em contracheque individual, sendo revistas, anualmente, na data-base prevista em lei para a revisão geral da remuneração do funcionalismo estadual, mediante decreto do Governador do Estado, de acordo com a variação inflacionária verificada nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores àquela data, tendo por base o indicador econômico INPC’. 



    (...) Nesses termos, constata-se que até 2014, a revisão de pensão deveria ter se dado na mesma data e na mesma proporção dos salários dos servidores com cargo equivalente aos dos pensionistas especiais, sendo que a partir de 2014, a pensão deveria ter sido reajustada anualmente, conforme revisão geral anual (data-base) também considerando a equivalência de cargos, mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, e pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, dos últimos 12 (doze) meses. (...) O conjunto probatório jungido aos autos, notadamente das fichas financeiras acostadas no evento 01, arquivo 05, não deixam dúvida da inexistência de reajustes incidentes sobre a pensão especial recebida pelo recorrido, na mesma proporção que os servidores da ativa, o que leva a conclusão da inércia do Poder Público, agindo em desconformidade com a legislação, razão em que merecer prosperar sua pretensão inicial quanto a atualização do benefício e, por consequência, o pagamento das diferenças percebidas a menor em razão da paridade” (fls. 3-4, e-doc. 8).



    O exame da pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 10.977/1989, 14.226/2002 e 18.497/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEIS ESTADUAIS NS. 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. REAJUSTE DAS DATAS-BASES E PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 19 E 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.320.661-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEIS Nº 3.973/2007 E Nº 4.170/2009. REVISÃO GERAL ANUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas 279 e 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.143.086-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.12.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. REVISÃO GERAL ANUAL. DATA-BASE. PARCELAMENTO. DIFERENÇAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DA PERDA SALARIAL. LEIS ESTADUAIS 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 19, 624 E 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.089-RG, ARE 701.511-RG E RE 905.357-RG. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto às diferenças salariais decorrentes do parcelamento das datas-bases da revisão geral anual, demandaria a análise da legislação local pertinente (Leis Estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014), o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 2. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 19, 624 e 864 da repercussão geral, por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e as tratadas nos paradigmas: RE 565.089-RG, ARE 701.511-RG e RE 905.357-RG. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.280.874-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Servidor público federal. Revisão geral anual. 3. Leis Estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014. Necessidade de reexame de legislação local. Súmula 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.267.291-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.8.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora